Tribunal: TJSP
Processo: 1050703-22.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUTORA ATRIBUI À RÉ RESPONSABILIDADE POR FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo da autora não acolhido.
3. Defeito na prestação de serviço pela SABESP não comprovado. Verossímil a versão da ré

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUTORA ATRIBUI À RÉ RESPONSABILIDADE POR FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo da autora não acolhido.
3. Defeito na prestação de serviço pela SABESP não comprovado. Verossímil a versão da ré manifestada na contestação.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.